Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-23.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e laudo pericial. Inexistência de nulidade. Negativa do réu que não o inocenta. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.